Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-93.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DE FAMÍLIA. CONVIVÊNCIA PATERNA. MEDIDAS PROTETIVAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. SUSPENSÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que deferiu a guarda compartilhada da menor à genitora e à avó materna, com lar de referência na residência da avó, e regulamentou a convivência paterna por meio de cronograma progressivo, com visitas supervisionadas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há elementos que justifiquem a ampliação da convivência paterna, inclusive com pernoite, conforme pleiteado pelo genitor; (ii) analisar se a existência de medida protetiva e de ação penal instaurada em razão de ameaça de sequestro impede a fixação de qualquer regime de convivência, ainda que assistida.

III. Razões de decidir

3. A convivência familiar é direito fundamental da criança, mas deve observar o princípio do melhor interesse, o qual se sobrepõe a qualquer pretensão dos pais.

4. A medida protetiva vigente, estendida à menor após a prolação da sentença, foi fundada em ameaça concreta de sequestro proferida pelo genitor, o que ensejou a proibição de contato, por decisão judicial, em processo autônomo.
5. A regulamentação de visitas, ainda que assistidas, em cenário de risco efetivo à integridade da criança, viola os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.
6. O eventual restabelecimento da convivência deverá ser submetido a nova análise judicial, mediante demonstração de alteração do quadro fático, especialmente com a cessação da medida e realização de estudo psicossocial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Recurso do genitor desprovido. Recurso da mãe e da avó materna provido, para indeferir o pedido de regulamentação de visitas.

Tese de julgamento: "A existência de medida protetiva vigente estendida à criança, fundada em ameaça concreta do genitor e com ação penal em curso, impede a fixação de regime de convivência paterna, ainda que assistida, até a cessação do risco e a comprovação, por meio técnico, de que a reaproximação atende ao melhor interesse da criança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 19; CC, arts. 1.583 e 1.589; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o; Lei 11.340/06, art. 22, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011207, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 17.06.2025, DJe 30.06.2025.